Tribunal: CARF
Processo: 10530.724650/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724650/2014-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.087 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
CLETO FONTANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL
(ADA). NÃO EXIGÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO POR
MEIO DE AVERBAÇÃO. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 122
Para efeito de apuração do ITR, são excluídas da área tributável do imóvel
rural as áreas de reserva legal, por se cuidar de área de interesse ambiental,
sendo comprovada mediante averbação à margem da matrícula do imóvel.
VTN. LAUDO. REQUISITOS.
Somente se admite a utilização de laudo para determinação do Valor da Terra
Nua (VTN) se este atender aos requisitos determinados na legislação para sua
validade.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO DO ITR COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM
APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
Resta próprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando observado o
requisito legal de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do
imóvel.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DO CONTRIBUINTE. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-009.085, de 12 de agosto de 2021, prolatado
no julgamento do processo 10530.724648/2014-44, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724650/2014-13
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724650/2014-13

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de notificação de lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, decorrente de procedimento de revisão interna da
declaração do ITR (DITR), relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda Nova Bela Vista II”,
cadastrado perante à Receita Federal sob o NIRF 8.200.150-2, com área declarada de 308,6 ha,
localizado no município de Barreiras/BA, em que o contribuinte, regularmente intimado, deixou
de comprovar os valores informados na declaração, sujeitando-se ao lançamento da glosa da área
de reserva legal de 308,6 ha informada e não comprovada e do arbitramento do valor da terra
nua declarado não comprovado.
Cientificado do lançamento o sujeito passivo apresentou impugnação, alegando
que: (i) a Lei no 4.771 de 1965 e a Medida Provisória no 2.166-67/2001, ante a revogação pela
Lei no 12.651 de 2012 (Código Florestal), não tem mais o condão jurídico para definição da
reserva legal, podendo ser utilizada para sua comprovação a averbação na matrícula do imóvel;
(ii) o ADA aponta como área de reserva legal e APP o total de 330,368 há, conforme
comprovam a cópia do CEFIR (Certificado de Inscrição no Cadastro Estadual Florestal de
Imóveis Rurais) e sua reserva legal e APP pertinentes e (iv) entende desnecessário qualquer
laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, documento
este para informação e apuração do ITR (DIAT), na obtenção do valor de terra nua VTN/ha, com
grau de fundamentação e precisão II, com ART, e todos os elementos de pesquisas identificados
e planilhas de cálculos.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação, sob o fundamento de ausência de prova documental: (i) reserva
legal - não obstante o requerente ter instruído a sua defesa com cópia da matrícula do imóvel,
comprovando que a totalidade do imóvel adquirido pelo contribuinte destinar-se-ia à reserva
legal, no caso, uma área de 308,6 ha, gravada como de utilização limitada à margem da
matrícula do imóvel, caberia, também, comprovar a exigência relativa ao ADA, pois o
cumprimento da primeira exigência não supre a necessidade de se comprovar também a segunda
exigência e (ii) valor da terra nua - laudo de avaliação emitido por profissional habilitado,
acompanhado de ART, devidamente anotada no CREA, que atenda aos requisitos da NBR
14.653-3, para um Laudo com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo todos
os elementos de pesquisa identificados, a metodologia utilizada e às fontes eventualmente
consultadas, demonstrando, de forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços de 1o de
janeiro de 2009, além da existência de características particulares desfavoráveis, que
justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724650/2014-13

Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário contendo os
seguintes argumentos:

(i)
O Contribuinte/Recorrente cumpriu com o preceito legal no período
atinente a cada situação temporal estabelecida, ou seja, no advento da lei
de Registros Públicos, efetuou o registro na matrícula do imóvel, e,
quando da vigência do novel Código Florestal, procedeu o respectivo
registro de cadastro ambiental rural e apresentou as declarações
correspondentes, o que lhe habilita plenamente à concessão do beneficio
da isenção tributária cabível.
(ii)
Diante de todos os argumentos expendidos quanto à efetiva legalização da
Reserva Legal, o que impossibilita qualquer cobrança tributária adicional,
entende o Contribuinte/Recorrente que não se faz necessária a
apresentação de laudo avaliativo do valor venal da terra nua
correspondente à referida área para uma possível tributação. Mas, por
cautela, apresenta, laudo avaliativo, dentro do regramento estabelecido,
fornecido por profissional habilitado.
(iii)
Requer que seja acolhido o valor da terra nua, nos termos postos no
documento avaliativo para que não seja a citada área tributada em valores
que extrapolam a realidade da região e da situação do imóvel e
(iv)
A Constituição Federal previu o contraditório e a ampla defesa em um
mesmo dispositivo, determinando expressamente sua observância nos
processos de qualquer natureza, judicial ou administrativa. É indiscutível
que o presente processo administrativo vem sendo manejado de maneira
equivocada, sem a devida valoração da prova apresentada quanto à regular
legalização da área de Reserva Legal, que comprova estar em total
cumprimento das exigências ambientais e tributárias, e precisa ser revisto
no sentido de não dever prosperar a cobrança imposta e a considerar-se
nula qualquer tributação sobre a área de Reserva Legal em questão.
(v)
Ao final requer:
a) o provimento ao presente recurso para reconsiderar/anular a decisão
de improcedência proferida no acórdão de primeira instância;
b) não sendo esse o entendimento de Vossas Senhorias, argumento que
ora apresenta, por cautela, que seja considerado para tributação o
valor consignado no laudo avaliativo da terra nua juntado com esta
peça recursal e
c) que todas as intimações pertinentes a esta demanda, relativamente ao
Contribuinte/Recorrente, sejam expedidas e publicadas em nome do
advogado constituído em seu endereço profissional, sob pena de
nulidade.
É o relatório.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724650/2014-13

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Conforme se depreende da análise do recurso voluntário, o Recorrente
pretende a reforma do acórdão de primeira instância, alegando, em
síntese, que; (i) as razões de decidir ali esposadas contrariaram os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, os quais exigem a
averbação tempestiva da reserva legal à margem da matrícula do imóvel
e, bem assim, o protocolo do requerimento de ato declaratório junto ao
IBAMA no prazo legal, capaz de justificar a isenção do ITR na forma
inscrita na decisão guerreada; e (ii) entende não se fazer necessária a
apresentação de laudo avaliativo do valor venal da terra nua
correspondente à referida área para uma possível tributação. Mas, por
cautela, apresenta, laudo avaliativo, dentro do regramento estabelecido,
fornecido por profissional habilitado, requerendo que seja acolhido o
valor da terra nua, nos termos postos no documento avaliativo para que
não seja a citada área tributada em valores que extrapolam a realidade da
região e da situação do imóvel.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo
10, § 1o, inciso II, e parágrafo 7o, da Lei no 9.393 de 1996, na redação
dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no 2.166/2001, nos seguintes
termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15
de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989;
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724650/2014-13

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de
25 de maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide art. 25
da Lei no 12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no
11.428, de 2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de
2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas
autorizada pelo poder público. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN
pelo quociente entre a área tributável e a área total;
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" do inciso II;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo; (Redação dada pela Lei
no 11.428, de 2006)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por
zona de pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por
produto e a legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aqüícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7o da Lei no
8.629, de 25 de fevereiro de 1993;
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável.
§ 2o As informações que permitam determinar o GU deverão constar do DIAT.
§ 3o Os índices a que se referem as alíneas "b" e "c" do inciso V do § 1o serão
fixados, ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola, pela Secretaria da
Receita Federal, que dispensará da sua aplicação os imóveis com área inferior a:
a) 1.000 ha, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia
Ocidental ou no Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
b) 500 ha, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das Secas
ou na Amazônia Oriental;
c) 200 ha, se localizados em qualquer outro município.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724650/2014-13

§ 4o Para os fins do inciso V do § 1o, o contribuinte poderá valer-se dos dados
sobre a área utilizada e respectiva produção, fornecidos pelo arrendatário ou
parceiro, quando o imóvel, ou parte dele, estiver sendo explorado em regime de
arrendamento ou parceria.
§ 5o Na hipótese de que trata a alínea "c" do inciso V do § 1o, será considerada a
área total objeto de plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo órgão
competente, e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.
§ 6o Será considerada como efetivamente utilizada a área dos imóveis rurais que,
no ano anterior, estejam:
I - comprovadamente situados em área de ocorrência de calamidade pública
decretada pelo Poder Público, de que resulte frustração de safras ou destruição de
pastagens;
II - oficialmente destinados à execução de atividades de pesquisa e
experimentação que objetivem o avanço tecnológico da agricultura.
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de
2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
(...)
As áreas caracterizadas como Áreas de Preservação Permanente (APP),
as Áreas de Interesse Ambiental (Área de Reserva Legal – RL; Área de
Servidão Florestal ou Ambiental – ASF/ASA; Área de Reserva Particular
do Patrimônio Natural – RPPN; Área de Declarado Interesse Ecológico –
AIE; Áreas Cobertas por Floresta Nativa ou Vegetação Natural – AFN; e
Áreas Alagadas para Usina Hidrelétricas – AUH), também chamadas de
Áreas de Utilização Limitada, pelas limitações que lhe são impostas por
expressa determinação legal, podem ser excluídas da apuração do VTN –
Valor da Terra Nua, montante utilizado para a obtenção da base de
cálculo do referido imposto.
Área de Preservação Permanente (APP)
De acordo com o artigo 2o da Lei no 4.771 de 1965, para que a área
pleiteada se enquadrasse como área de preservação permanente, bastava
apenas que estivesse localizada nos espaços definidos naquele artigo,
salvo as hipóteses previstas no artigo 3o da referida lei, para as quais
requerem declaração do Poder Público para sua caracterização.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração
da base de cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais
estabelecidos na Lei no 4.771 de 1965, obrigatoriamente, o contribuinte
deveria apresentar o ADA ao IBAMA, dentro do prazo normativo, nos
termos do parágrafo 1o, artigo 17-O, da Lei no 6.938 de 31 de agosto de
1981 (com redação dada pela Lei no 10.165 de 27 de dezembro de 2000):
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724650/2014-13

prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
Do mesmo modo, o Decreto no 4.382 de 19 de setembro de 2002, que
regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, nos inciso I e II,
parágrafo 3o, artigo 10, também tratou da obrigatoriedade de apresentar o
ADA para efeito da exclusão da área tributável das áreas correspondentes
à de preservação permanente e de reserva legal:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de
1989, art. 1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada
pela Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de
2000, art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393,
de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de
interesse ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei
no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais
de uma das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da
área total do imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva
entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato
normativo (Lei no6.938, de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro
do ano de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no
Ato não coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes
lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será
encaminhado à Secretaria da Receita Federal, que apurará o ITR efetivamente
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724650/2014-13

devido e efetuará, de ofício, o lançamento da diferença de imposto com os
acréscimos legais cabíveis (Lei no 6.938, de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000).
No que tange ao Ato Declaratório Ambiental (ADA), o qual deve ser
preenchido e apresentado pelos declarantes de imóveis rurais obrigados
ao ITR, pode-se afirmar que é um documento de cadastro junto ao
IBAMA das áreas de interesse ambiental que integram o conjunto do
imóvel rural e que possibilita ao proprietário rural reduzir o Imposto
Territorial Rural – ITR, com a exclusão da área de preservação
permanente (APP) da base tributária, efetivamente protegida e informada
no Documento de Informação e Apuração (DIAT/ ITR).
Área de Reserva Legal (ARL)
No caso da Área de Reserva Legal (utilização limitada), para efeito de
sua caracterização com o objetivo de desoneração do ITR, cabe observar
o contido nos §§ 4o, 8o e 10 do artigo 16 da Lei no 4.771 de 19651, com
alterações posteriores, que determinam, além da exigência do interesse de

1 Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em área de preservação
permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são
suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na Amazônia Legal; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado localizada na Amazônia Legal, sendo no
mínimo vinte por cento na propriedade e quinze por cento na forma de compensação em outra área, desde que esteja
localizada na mesma microbacia, e seja averbada nos termos do § 7o deste artigo; (Incluído pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001)
III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas de vegetação nativa localizada
nas demais regiões do País; e (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em qualquer região do País.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
(...)
§ 4o A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual competente ou, mediante
convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição devidamente habilitada, devendo ser considerados, no
processo de aprovação, a função social da propriedade, e os seguintes critérios e instrumentos, quando houver:
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
I - o plano de bacia hidrográfica; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II - o plano diretor municipal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III - o zoneamento ecológico-econômico; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
IV - outras categorias de zoneamento ambiental; e (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
V - a proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, unidade de conservação ou outra
área legalmente protegida. Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de
imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste Código. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
(...)
§ 10. Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta, firmado pelo possuidor com o
órgão ambiental estadual ou federal competente, com força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização
da reserva legal, as suas características ecológicas básicas e a proibição de supressão de sua vegetação, aplicando-se,
no que couber, as mesmas disposições previstas neste Código para a propriedade rural. Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
(...)
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724650/2014-13

proteção ambiental, os seguintes requisitos: a) aprovação prévia do Poder
Público quanto a localização da área limitada e b) que essa área definida
fosse devidamente averbada à margem da inscrição da matrícula do
imóvel.
Do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a efetiva
existência das áreas isentas nele indicadas. Estas devem estar
devidamente comprovadas por laudo emitido por profissional habilitado
acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART).
É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no 4.449 de 2002,
que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do § 3o do art. 176 e do § 3o do
art. 225 da Lei no 6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo
elaborado, executado e assinado por profissional habilitado e com a devida
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos
vértices definidores dos limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema
Geodésico Brasileiro, e com precisão posicional a ser estabelecida em ato
normativo, inclusive em manual técnico, expedido pelo INCRA.
(...)
Para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento específico que
ateste a existência da área isenta e, além disso, há a obrigação de que tal
área seja declarada em ADA. No caso da reserva legal o documento
específico pode ser a averbação na matrícula do imóvel; já no caso da
área de preservação permanente, um laudo técnico, com os requisitos da
ABNT, poderia atestar a sua existência.
Vale ressaltar que a exigência de ADA para reconhecimento de isenção
para áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, para fatos geradores anteriores à vigência
da Lei 12.651 de 2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de
contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos,
bem como recomendada a desistência dos já interpostos, nos termos do
artigo 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016, conforme
transcrição abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR,
REsp 1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp
753469/SP e REsp no 587.429/AL. Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de
imposto sujeito a lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a
averbação da área de preservação permanente no registro de imóveis e a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o reconhecimento
das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de
servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a
averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária.
Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724650/2014-13

contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente,
com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a
prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins
de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não constitutivo
do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com feito,
o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a
averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal
hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro,
visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da averbação
em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as
demandas relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de
2012 (novo Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA
para fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva
Particular do Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse
Ecológico – AIE, Áreas de Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins
de Constituição de Reservatório de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com
fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Pertinente deixar consignado que, em relação à área de reserva legal, o
CARF já se manifestou uniforme e reiteradamente, emitindo súmula de
observância obrigatória, nos termos do artigo 72 de seu Regimento
Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343 de 9 de
junho de 2015, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ante o exposto, de forma sintetizada, conclui-se que:
(i)
apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, há a dispensa de apresentação
do ADA até o exercício 2012; para todas as demais áreas, a apresentação
do ADA é obrigatória a partir do exercício 2001;
(ii)
todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente
comprovadas (por laudo técnico ou outro documento apto a atestar a sua
existência), independentemente da obrigatoriedade ou dispensa de
apresentação do ADA e
(iii) no caso específico das áreas de reserva legal, a sua averbação na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual
falta de apresentação do ADA em qualquer exercício, sendo tal
averbação suficiente para comprovar a sua existência independentemente
de laudo técnico.
Feitas essas considerações, passa-se à análise do caso concreto:
Área de Reserva Legal (ARL)
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724650/2014-13

Como pontuado, é possível a exclusão das áreas de reserva legal, ainda
que não tenha sido expedido o ADA, desde que tal circunstância esteja
averbada na matrícula do imóvel.

A autoridade julgadora de primeira instância concluiu pela manutenção
da glosa da área de reserva legal, ante o não cumprimento das exigências
legais, no caso específico, a ausência da protocolização tempestiva do
ADA do exercício de 2009 e de laudo de avaliação, reconhecendo válida
a averbação da área na matrícula do imóvel.

Assim, quando não cumpridas ou cumpridas fora dos prazos
estabelecidos, as áreas ambientais eventualmente existentes no imóvel,
objeto de glosas, são normalmente tributadas, além de integrarem a área
aproveitável do imóvel, para efeito de apuração do seu Grau de
Utilização (GU) e aplicação da respectiva alíquota de cálculo.

Ressalte-se que não foi comprovada a protocolização no tempo adequado
do Ato Declaratório Ambiental (ADA) no IBAMA, constando dos autos
apenas o ADA do exercício de 20142, que não se constitui em documento
hábil para comprovar as referidas áreas ambientais, para efeito de
exclusão do cálculo do ITR nos presentes autos.

Conforme se depreende da averbação efetuada em 8/6/2006 e abaixo
reproduzida, constante na matrícula do imóvel acostada aos presentes
autos, o imóvel objeto da matrícula no 5938 do Ofício do Registro de
Imóveis – Bahia, destina-se à área de reserva legal:

2 Com o recurso voluntário, além do ADA do exercício de 2014, foram apresentados os ADAs dos exercíos de 2015
a 2017.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724650/2014-13

Deste modo, uma vez que a averbação na matrícula da área total do
imóvel como de utilização limitada/reserva legal, ocorreu em 8/6/2006, é,
portanto, tempestiva para justificar a exclusão dessa área do cálculo do
ITR para o exercício em questão.
Do Valor da Terra Nua (VTN)
Para fins de comprovação do valor da terra nua o contribuinte trouxe à
colação, laudo de avaliação do imóvel, emitido em 20/9/2018,
acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART),
concluindo nos seguintes termos:
(...)
14- CONCLUSÃO
É importante ressaltar que o valor definido para o imóvel, não representa um
número exato, e sim uma expressão monetária teórica, mais provável do valor
pelo qual se negociaria voluntariamente e conscientemente um imóvel, numa
data de referência, dentro das condições de mercado vigente. Isto não significa
que eventuais negociações não possam ser efetivadas por valores diferentes
destes, inferiores ou superiores, dependendo de aspectos específicos relacionados
aos interesses das partes envolvidas.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724650/2014-13

Assim para a composição do valor utilizou-se os parâmetros do ano de 2011
afim de comprovar a veracidade dos dados. (grifos nossos)
Valor Total do Imóvel Avaliado
R$ 276.312,00
(Duzentos e setenta e seis mil e trezentos e doze reais)
No presente caso, não há como acatar a revisão do VTN pretendido pelo
contribuinte, pois o teor desse documento trazido aos autos não se mostra
hábil para a finalidade a que se propõe, não demonstrando, de forma
clara e convincente, o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador
do ITR/2009 (1/1/2009), nem a existência de características particulares
desfavoráveis, diferentes das características gerais da região de sua
localização, que justificassem um VTN/ha abaixo do arbitrado pela
fiscalização com base no SIPT.
Registre-se que o item 7.4.3 da NBR 14.653-3 dispõe sobre a
necessidade de investigação do mercado, coleta de dados e informações
confiáveis sobre negócios realizados e ofertas que sejam
contemporâneos à data de referência e que as fontes devem ser
diversificadas. Ocorre que o autor do trabalho, utilizou como fontes de
pesquisa de preços de terras na região, apenas opiniões subjetivas3, com
dados do ano de 2011, não se valendo de outros tipos de fontes,
especialmente de transações de compra e venda efetivamente realizadas
àquela época (2008/2009), com base em pesquisas no competente
Cartório de Registro de Imóveis.
Dessa forma, não há como acatar a revisão do VTN pretendida pelo
contribuinte.
Do Pedido de Ciência do Patrono
Quanto à demanda acerca da ciência do patrono do contribuinte, os
incisos I, II e III do artigo 23 do Decreto n° 70.235 de 1972 disciplinam
integralmente a matéria, configurando as modalidades de intimação,
atribuindo ao fisco a discricionariedade de escolher qualquer uma delas.
Nesse sentido, o § 3o estipula que os meios de intimação previstos nos

3 10.0 - PESQUISAS DE MERCADO
10.1 - Coletas de Dados de Mercado
A apropriação do real valor de mercado, para o imóvel avaliado, exigiu inicialmente, a elaboração de pesquisa de
ocorrências de mercado, relativos a ofertas e transações reais de imóveis semelhantes, situados na região de
influência. Assim, na coleta de dados para compor a amostra do mercado, foram desenvolvidos diversos contatos
junto às imobiliárias, corretores autônomos, agricultores e engenheiros agrônomos, desprezando-se informações
incompletas e/ou inconsistentes. Aos eventos coletados, agregaram-se outras informações disponíveis no nosso
banco de dados. O resultado final desta etapa contabilizou o elenco de informações para o segmento de mercado,
possibilitando o estudo estatístico.
(...)
10.4 - Modus Operandi
Levantou-se, comparativamente, o preço de oferta de imóvel formado; equiparou-se o seu valor em sacas de soja
(moeda corrente na região) e atribui-se um valor a saca de soja. Não efetuou-se tratamento estatístico.
10.5 - Pesquisas de Valores e Tratamento de Dados
A coleta de dados formou uma amostra base de valores de mercado, a qual foi obtida mediante pesquisa realizada na
região Oeste da Bahia, nas zonas de entorno do imóvel avaliado e na pesquisa de fontes digitais e associações como
a AIBA CEPEA/ESALQ.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.087 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724650/2014-13

incisos do caput do artigo 23 não estão sujeitos à ordem de preferência.
De tais regras, conclui-se pela inexistência de intimação postal na figura
do procurador do sujeito passivo.
Assim, a intimação via postal, no endereço de seu advogado, não
acarretaria qualquer efeito jurídico de intimação, pois estaria em
desconformidade com o artigo 23, inciso II e §§ 3° e 4°, do Decreto n°
70.235 de 1972. Ademais a matéria já se encontra sumulada no âmbito
do CARF, sendo portanto de observância obrigatória por parte deste
colegiado, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Anota-se, por fim, que o fato do não reconhecimento do laudo para
amparar um VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização, não tem
condão de justificar a manutenção do lançamento, uma vez que foi
reconhecida a área integral do imóvel como de utilização limitada/reserva
legal, razão pela qual deve ser reformado o acórdão recorrido.
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital